Tribunal: STF
Processo: ARE 1539347
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEVEDOR ATUANTE COMO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O IMÓVEL É EXPLORADO PELA ENTIDADE FAMILIAR E APENAS DELE RETIRADO O SUSTENTO NECESSÁRIO – MANTIDA A CONSTRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 



    Para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural é necessário que o bem se qualifique como pequena propriedade rural e que seja explorado pela família, absorvendo toda a força de trabalho. In casu, apesar de o imóvel penhorado enquadrar-se na definição de pequena propriedade rural, visto que é inferior a quatro módulos fiscais, o devedor atua como advogado, de modo que não se utiliza da área como fonte única de subsistência familiar. Logo, à míngua de prova de que o executado e sua família extraem seu sustento da exploração do imóvel em regime familiar, há de mantida a decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do bem.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o Tribunal de origem “violou dispositivo constitucional que prescreve a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, trabalhada pela família, para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva”.



    Defende a reforma do julgado, pois, “apesar de reconhecer que a pequena propriedade do recorrente enquadra-se na definição de pequena propriedade rural do art. 5º, XXVI, da CF, bem como, reconhecer que a propriedade é trabalhada pelo recorrente e sua família, não reconheceu a sua impenhorabilidade sob a alegação de que, o recorrente atua como advogado, de modo que não se utiliza da área como fonte única de subsistência familiar”.



    Argumenta que “não se exige que o imóvel seja única fonte de subsistência da família, mas apenas e tão somente, que sua área seja inferior a quatro módulos fiscais e que a propriedade seja trabalhada pela família”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido “julgando-se procedente o pedido de reconhecimento da nulidade da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula nº 8.838, do SRI de Bandeirantes/MS, por se tratar de pequena propriedade rural, impenhorável nos termos do art. 5º, inc. XXVI da Constituição Federal e do art. 833, inc. VIII, do CPC/2015”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a “decisão proferida pelo juízo da comarca de Bandeirantes que, no cumprimento de sentença n. 0800599-54.2019.8.12.0025, movido por Cropfield Distribuidora de Insumos Agrícolas, indeferiu o pedido de nulidade da penhora sobre o imóvel rural objeto da matrícula n. 8.838 do SRI de Bandeirantes”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Como relatado, a matéria devolvida para julgamento se resume ao fato de haver ou não incidência de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, mais precisamente do bem imóvel de propriedade do executado. 



    O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal dispõe que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. 



    No mesmo sentido o artigo 833, VIII, CPC, estabelece:



    (...)



    Adiante, a Lei Federal n. 8.629/1993, conceituando pequena propriedade rural, assim dispõe:



    (...)



    Para verificar, portanto, a penhorabilidade ou não do imóvel rural, é preciso a demonstração de dois requisitos cumulativos: 1) seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 2) seja trabalhado pela família. 



    Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça afirma ser ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar. 



    No caso em comento, em que pese o bem penhorado seja considerado como pequena propriedade rural nos moldes do art. 4º, II, alínea "a", da Lei n.º 8.629/1993, vale dizer, inferior a quatro módulos fiscais, o agravante não fez prova de que a propriedade é explorada para sua subsistência e de sua família, absorvendo-lhes toda a força de trabalho.



    Como destacado pelo juízo de origem, ‘apesar do imóvel objeto da matrícula n.º 8.838 do SRI de Bandeirantes ser uma pequena propriedade rural, as provas constantes nos autos demonstram que o autor não depende dela para a sua subsistência, uma vez que, conforme confessado na manifestação de fls. 233-252, trata-se de advogado atuante na Comarca de Bandeirantes, sendo que utiliza a área apenas como complementação de renda, e não como fonte única de subsistência familiar.’ 



    Ainda que o agravante sustente que a sua atuação como advogado é modesta e que a receita obtida com exploração da propriedade rural represente a maior parte de sua renda, tal fato não tem o condão de caracterizar a propriedade rural em comento como a única fonte a viabilizar a sua subsistência e de sua família. 



    Não se pode perder de vista que a norma visa a proteger famílias de pequenos agricultores - sabidamente menos favorecidas - que vivem, basicamente, do que produzem em suas propriedades rurais, não profissionais liberais que obtêm da exploração da área complemento de sua renda.



    (...)



    Assim, à míngua de prova de que o executado e sua família extraem seu sustento da exploração do imóvel em regime familiar, há de mantida a decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do bem.” 



    O recorrente, por sua vez, argumenta que, “no caso em apreço, conforme reconhece o próprio acórdão recorrido, o imóvel penhorado enquadra-se na definição de pequena propriedade rural, visto que é inferior a quatro módulos fiscais e o recorrente se utiliza da área como fonte de subsistência familiar, apesar de não ser sua única fonte de renda, o que reforça a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do recorrente”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que “o agravante não fez prova de que a propriedade é explorada para sua subsistência e de sua família, absorvendo-lhes toda a força de trabalho”, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte: 



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de imóvel rural. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.494.867/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Roberto Barroso, DJe de 27/08/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Imóvel rural dado em garantia hipotecária pelos proprietários de forma voluntária. Vontade inequívoca. Boa-fé objetiva. 4. Não incidência do tema 961 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 STF. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.500.849/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/03/2025).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consta expressamente do acórdão recorrido que ‘não restou evidenciada a utilização pela família dos executados da propriedade rural penhorada, tampouco foram trazidos elementos a corroborar a tese lançada’, de modo que não há que se falar em aplicação da Tese firmada no julgamento do ARE 1.038.507, paradigma do Tema 961 da repercussão geral. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.454.300/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 06/12/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. Art. 5º, XXVI, da CF/88. DÍVIDAS NÃO RELACIONADAS À SUA ATIVIDADE PRODUTIVA. TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Não se aplica o entendimento firmado no Tema 961 da Repercussão Geral (RE 1.038.507, Rel. Min. EDSON FACHIN) considerando que a tese firmada no julgamento do referido precedente paradigma dirige-se a dívidas oriundas da atividade produtiva da pequena propriedade rural em decorrência de suas atividades produtivas e em situações nas quais a família seja proprietária de mais de um imóvel rural. Trata-se de hipótese diversa da ora debatida, em que o juízo de origem reconheceu que as dívidas executadas não decorriam da atividade produtiva do imóvel. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.381.361/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/08/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente